Tribunal: TJMT
Processo: 1004289-50.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004289-50.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMELIA MARIA SCHOLTZE MALDANER - CPF: 691.179.189-87 (RECORRENTE), JANICE MALDANER CURTARELLI - CPF: 651.471.541-91 (RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1ª

TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:
1004289-50.2023.8.11.0040

Origem

:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente

:
MUNICÍPIO DE SORRISO

Recorrida

:
AMÉLIA MARIA SCHOLTZZE MALDANER, JANICE MALDANER CURTARELLI E ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA CONTENDO FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 189281777), que
julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Em argumento recursal, o ente municipal recorrente alega que se trata de procedimento de alto custo, pugnando pelo direcionamento da obrigação primeiramente ao ente estadual.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a reclamante/recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora possui 80 anos de idade e é portadora de miocardiopatia isquêmica e hipertensiva, insuficiência cardíaca congestiva, com prótese valvar, arritmia cardíaca, marcapasso dupla câmara, dislipidemia, diabetes, depressão em uso contínuo de medicações, razões pelas quais requereu judicialmente o fornecimento do medicamento Apixabana 2,5 mg, em caráter de urgência.

No entanto, da leitura da sentença recorrida, constata-se que o magistrado singular, no relatório, consignou que
“trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de tutela de urgência proposta por Raimunda Nonata De Sousa da Silva, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, alegando que necessita realizar PROCEDIMENTO DE EXERESE DE TUMOR DE VIAS AÉREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO, com urgência. Diante disto, requer a parte autora a concessão de tutela antecipada, determinando a imediata disponibilização do procedimento pelos requeridos.”

Ademais, julgou
procedente a pretensão autoral
,
para confirmar
“a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida, condenando os reclamados na obrigação de fazer postulada na petição inicial, qual seja, procedimento de exerese de tumor de vias aéreas superiores, face e pescoço.”

Logo, percebe-se que
o magistrado singular analisou pedido e causa de pedir diversa
, vez que no caso concreto o polo passivo é composto por Amélia Maria Scholtzze Maldaner e Janice Maldaner Curtarelli e não por Raimunda Nonata de Sousa da Silva.

Além disso, a autora é portadora de miocardiopatia isquêmica e hipertensiva, e outras condições, não havendo que se falar em realização de procedimento de exerese de tumor de vias aéreas superiores, face e pescoço,
o que é estranho à lide.

Portanto, é notório que
a sentença foi fundamentada

em fatos
, causa de pedir e pedidos
alheios àqueles narrados na exordial
, o que configura de certo modo erro material, ou até mesmo
error in judicando
.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nessas condições,
a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição
para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial, a fim de não ocorrer a supressão de instâncias.

Pelas razões expostas,
DECLARO, de ofício, a nulidade d
a sentença de primeiro grau
, determinando a remessa dos autos à origem, com urgência, para que outra seja proferida
,
restando prejudicado o recurso interposto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024